Tribunal: TJDFT
Processo: 0001780-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA ORAL. VALORAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO PORMENORIZADA. CRIME CONTINUADO. CONSTATAÇÃO POR MEIO DOS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS. CONDUTA CRIMINOSA. DESCRIÇÃO ADEQUADA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PERÍODO DOS EVENTOS. DELIMITAÇÃO. CONTEXTO FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.